Tribunal: TJDFT
Processo: 0001288-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. FORÇA PROBATÓRIA PALAVRA DOS POLICIAIS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Ausente nulidade da prisão em flagrante e das provas decorrentes em razão de suposta invasão de domicílio, pois, a situação era de flagrante delito e os policiais tinham fundadas razões que demonstravam ser o réu autor do crime de roubo, não havendo ilegalidade a ser afastada. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Restou devidamente demonstrado que o acusado praticou o crime de roubo, especialmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, em juízo, e pelo depoimento extrajudicial da vítima.
3. Embora o réu tenha abordado a vítima com emprego de arma de pressão defeituosa, objeto sem potencialidade lesiva, tem-se que a conduta foi capaz de atemorizá-la e é suficiente para configurar a elementar do crime de roubo, incabível, portanto, a desclassificação para o crime de furto.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.